Tribunal: TCU
Processo: 039.471/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 498/2018-TCU-Plenário proferido em Relatório de Auditoria em Fiscalização de Orientação Centralizada, realizada com o objetivo de verificar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Governo do Estado do Mato Grosso, nos exercícios de 2016 e 2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em fixar prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, junto à Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso - Seduc/MT, para o cumprimento integral dos subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.6 do Acórdão 498/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de informar que o descumprimento das determinações ora monitoradas, no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará o responsável à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3.o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.471/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.